Tribunal: STF
Processo: ARE 1263768
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Silvestre de Lima Neto, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que entendeu, a “decisão agravada que não se insere no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/2015”.
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, em julgamento assim ementado: 
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”
    (RE 598.365-RG/MG, Ministro Ayres Britto)
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.164.971-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.227.082-ED/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.264.692- -AgR/RS, Ministro Nunes Marques; ARE 1.281.664-AgR/DF, Ministro Luiz Fux; RE 786.182-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Ausente o interesse recursal, é inviável o recurso extraordinário.
    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
    III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.365-RG/MG (Tema 181), da relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da questão referente ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais.
    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.230.9556-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski)
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: REsp 1.341.886-AgInt/SP; REsp 1.731.612- -EDcl/RS; e AREsp 1.167.338-AgInt/DF.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário
    Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator